Tribunal: CARF
Processo: 15563.000423/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 01/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE COTA PATRONAL. PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. O espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
INSUFICIÊNCIA NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO
A motivação de que a entidade não atende aos requisitos que a tornem isentas das contribuições não é suficiente e não pode ser substituída pela decisão da Delegacia de Julgamento. A forma como realizado o lançamento não pode subsistir, tendo em vista que haveria a necessidade de a fiscalização expor de forma clara e precisa, quais os requisitos foram descumpridos para a fruição da imunidade tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000423/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.835 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCACAO E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 01/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE COTA PATRONAL. PRESSUPOSTOS
MATERIAIS
FRUIÇÃO.
PRECEDENTE
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32
de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” O
espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à
definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621,
bem como no RE-RS 566.622).
INSUFICIÊNCIA NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO
A motivação de que a entidade não atende aos requisitos que a tornem isentas
das contribuições não é suficiente e não pode ser substituída pela decisão da
Delegacia de Julgamento. A forma como realizado o lançamento não pode
subsistir, tendo em vista que haveria a necessidade de a fiscalização expor de
forma clara e precisa, quais os requisitos foram descumpridos para a fruição da
imunidade tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os levantamentos C1 e F1.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000423/2010-10
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000423/2010-10

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 12a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ (DRJ/RJ1) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação apresentada, mantendo o Crédito
Tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no 12-037.856 (fls. 334/343):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 01/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade, insuscetível de saneamento, os atos, termos, despachos e
decisões lavrados ou proferidos por pessoa ou autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
LANÇAMENTO FISCAL. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. PREVENÇÃO.
A pendência de decisão administrativa definitiva sobre isenção de contribuições
previdenciárias não impede a constituição do crédito tributário decorrente do ato
cancelatório, sobretudo para prevenir a decadência do direito de lançar.
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
446/2008.
REJEITADA
PELO
CONGRESSO
NACIONAL.
DECRETO
LEGISLATIVO.
NÃO-EDIÇÃO.
RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA DE CEBAS. ISENÇÃO. REQUISITOS. ART. 55 DA LEI N°
8.212/91.
A renovação do Certificado de Entidades Beneficente de Assistência Social - CEBAS,
ainda que com base na Medida Provisória n° 446/2008, não implica o cumprimento dos
requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - AI DEBCAD no 37.258.951-0
(fls. 02/19), consolidado em 17/11/2010, relativo ao Período de Apuração 01/11/2005 a
01/12/2005, que lançou contra o contribuinte Crédito Tributário no montante de R$
4.710.256,72, já inclusos juros e multa de mora, referentes às contribuições sociais destinadas ao
custeio da Seguridade Social, parcela a cargo da empresa, incluindo as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, levantadas sobre os valores pagos a
pessoas físicas na qualidade de empregados e contribuintes individuais.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 71/80):
1. O contribuinte teve sua isenção referente às contribuições sociais
cancelada em 14/08/2006, com efeito retroativo a contar da
competência 09/1991, com base no Ato Cancelatório de Isenção de
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000423/2010-10

Contribuições Sociais no 17.422//002/2006, da Delegacia da
Receita Previdenciária de Duque de Caxias;
2. Mesmo com sua isenção cancelada, o contribuinte recolheu
Contribuições Previdenciárias, somente da parte descontada dos
segurados como se ainda fosse isenta;
3. Nas competências 01/2005 a 10/2005 o contribuinte declarou
indevidamente em GFIP, a remuneração paga para alguns de seus
segurados empregados com o código FPAS 639 e 566;
4. Nas competências 11 a 13/2005 o contribuinte declarou
indevidamente a totalidade de seus segurados empregados com o
código FPAS 639;
5. De acordo com a atividade da empresa, Estabelecimento de Ensino,
o Código do Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS,
correto é o 574;
6. O contribuinte deixou de informar em sua GFIP a remuneração dos
contribuintes individuais a seu serviço nas competências 01 a
12/2005;
7. As competências 01/2005 a 10/2005 foram alcançadas pela
decadência, prevista na Súmula Vinculante no 8 do STF.
O Contribuinte tomou ciência do AI, pessoalmente, em 29/11/2010 (fl. 02) e, em
29/12/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 188/208, instruída com os
documentos nas fls. 209 a 329.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-037.856, em 16/06/2011 a 12a Turma julgou no sentido considerar improcedente
a impugnação.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJO, via Correio, em
08/06/2012 (fl. 349) e, inconformado com a decisão prolatada, em 09/07/2012, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 350/373, instruído com os documentos nas
fls. 374 a 417, onde alega que:
1. O lançamento é nulo em razão da inobservância do devido processo legal e
da ilegalidade decorrente da não aplicação da IN 971/2009, com redação
dada pela IN 1071/2010;
2. Que a fiscalização descartou a imunidade do art. 195, § 7o da CF/88, que a
instituição é detentora, com base em processo administrativo de ato
cancelatório ainda não encerrado, pendente de recurso administrativo com
efeito suspensivo, na forma do art. 151, do CTN;
3. O procedimento fiscal desrespeitou o art. 32 da Lei n° 9.430/96, a Portaria
n° 3.015/96 e o preceito constitucional do devido processo legal, uma vez
que o ato cancelatório está pendente de julgamento administrativo;
4. Mesmo não se considerando que o processo de cancelamento da
imunidade ainda tramita, o lançamento continua nulo, nos termos do art.
32, § 10, da Lei n° 12.101/09, onde preconiza que o lançamento em
decorrência da suspensão da imunidade só poderá ter como termo inicial a
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000423/2010-10

data da ocorrência da infração que lhe deu causa, ou seja, sem se apontar
qual a razão do cancelamento da imunidade e sua data, é ilegal e nula a
retroação dos efeitos do cancelamento da imunidade em data anterior a
14/08/2006, data do ato cancelatório;
5. Independentemente da sorte do processo de cancelamento da imunidade, a
imunidade resta garantida por duas sentenças judiciais, conforme
processos N°s 2000.34.00.043628-5 (fls. 315/323) e 2002.34.00.022710-0
(fls. 311/314);
6. A entidade cumpre, no período fiscalizado, todos os requisitos do art. 55,
da Lei n°8.212/91;
7. Independentemente do cumprimento do art. 55, da Lei n° 8.212/91, a
imunidade do período fiscalizado foi garantida pela MP n° 446/08, ao
renovar o CEBAS que abrange o período de forma incondicional.
O Processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF para julgamento, onde, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento,
através da Resolução no 2401-000.395 (fls. 422/427), em 12/08/2014, resolveu converter o
julgamento EM DILIGÊNCIA, a fim de que fossem prestadas informações acerca do andamento
do julgamento do Ato Cancelatório que ensejou a lavratura do Auto de Infração recorrido.
Em resposta à Diligência solicitada, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Nova Iguaçu - RJ emitiu o Informe Fiscal de fls. 435 a 436 onde:
a) Informa que o Ato Cancelatório que tramita no Processo no
35311.000914/2006-45, sob a responsabilidade da EQMACO, está
aguardando análise;
b) Propõe que o processo 15563.000423/2010-10 seja encaminhado ao
SEORT para que sejam prestadas informações de seu domínio e
competência, ou seja, acerca do andamento do julgamento do Ato
Cancelatório, emitindo parecer conclusivo sobre a procedência do mesmo,
e posterior encaminhamento ao CARF, em atendimento à Resolução no
2401-000.395 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 12/08/2014.
Em 21/03/2019 o contribuinte anexou aos autos petição (fls. 439/451) onde
suscita a superveniência de matéria de ordem pública tendo em vista a decisão proferida pelo
STF que julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1802, que
reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 12, 13 e 14 da Lei no 9.532/97. Cita também a
decisão proferida no RE 566.622/RS, sob o rito da repercussão geral, que declarou a
constitucionalidade do inciso II do art. 55, da Lei no 8.212/1991.
Em Despacho de Encaminhamento (fl. 455), o SEORT informa que o ato
cancelatório da isenção é controlado pelo processo 35311.000914/2006-45, o qual teve decisão
de primeira instância que manteve o cancelamento. O referido processo foi enviado ao órgão de
origem para adequação ao rito previsto na Lei 12.101/09 e devolvido ao CARF para julgamento
de recurso do contribuinte.

É o relatório.

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000423/2010-10

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD trata da
exigência de contribuições previdenciárias correspondentes a parte patronal, incidentes sobre o
pagamento efetuado a empregados e contribuintes individuais, bem como para o custeio das
aposentadorias especiais e GILRAT (benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho), incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados no período de 11 a 13/2005.
O lançamento em questão versa sobre contribuições previdenciárias não
recolhidas na época própria, tendo em vista que o sujeito passivo auto enquadrou-se como isenta,
embora tenha sido emitido anteriormente “Ato Cancelatório de Isenção”, conforme se destaca do
relatório de lançamento:
1.1 A empresa teve sua isenção referente às contribuições sociais cancelada em
14/08/2006, com efeito retroativo a contar da competência 09/1991, com base no Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais N.o 17.422//002/2006, da Delegacia
da Receita Previdenciárias de Duque de Caxias;
1.2 Mesmo tendo sua isenção cancelada a empresa continuou a recolher as
Contribuições Previdenciárias, somente da parte descontada dos segurados como se
isenta fosse, deixando de recolher as contribuições previdenciárias, a saber:
(...)
Após a diligência realizada foi emitida a Informação Fiscal de fls. 435/436
esclarecendo que o Ato Cancelatório tramita no Processo no 35311.000914/2006-45, e encontra-
se no CARF em face da apresentação de Recurso Voluntário da decisão que manteve o Ato
Cancelatório de isenção.
Ocorre que a análise do presente caso, passa pela verificação do posicionamento
firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da imunidade das contribuições para a
seguridade social, além da compatibilidade do lançamento com a legislação de regência da
matéria e a análise da documentação adunada aos autos, inclusive o teor das decisões judiciais
mencionadas pela Recorrente.
Pois bem.
Como é cediço, a imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal,
a qual afasta a tributação das contribuições para a seguridade social das entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, encontra-se materialmente
prevista no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Isso porque apenas a Lei Complementar é o
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000423/2010-10

veículo normativo próprio que pode regulamentar os requisitos materiais para a fruição da
imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
As normas dos artigos 194 e 195 da Constituição Federal que tratam do conceito
de seguridade social e da forma de seu financiamento estão redigidas da seguinte forma:
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.
[...]
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
A propósito, as entidades beneficentes de assistência social são pessoas jurídicas
de direito privado constituídas com o objetivo de cumprir a sua função social estabelecida em
seu estatuto, e para tanto, não têm por finalidade a busca pela vantagem econômica para seus
fundadores, dirigentes e associados, na medida em que desenvolvem atividades econômicas em
prol de terceiros objetivando promover sua integração à vida comunitária.
Nesse diapasão, cabe destacar que após longas disputas judiciais acerca das regras
aplicáveis a aferição da imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social, o
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n°
566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”.
O Supremo Tribunal Federal determinou que o espaço normativo que subsiste
para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, firmando entendimento de
haver inconstitucionalidade formal do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212, de
1991, acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, por configurar a exigência elemento caracterizador
do modo beneficente de atuação, de modo a atrair a regência de lei complementar, porém,
mantendo hígido o dispositivo do inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001 (ADIs 2228 e 2621, e RE 566.622/RS).
Nesse contexto cabe ainda destacar trechos do Voto do Ministro Gilmar Mendes
na ADI 4480, ao fazer referência ao posicionamento já firmado no âmbito do STF:
"Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação à entidade de
assistência social que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais de forma
gratuita, também adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto,
eivado de inconstitucionalidade. [...] Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no
RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte assentou a
inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na
redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço
assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao
fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000423/2010-10

em lei complementar" (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31,
27/03/2020).
Diante dessa perspectiva decorrente do posicionamento firmado no STF,
passamos à análise do caso concreto, a partir da forma de realização do lançamento e da sua
compatibilidade com o ordenamento jurídico.
Importante trazer a cronologia legislação de regência, a partir da Lei no 8.212/91,
a fim de verificar a compatibilidade do lançamento com a legislação pátria que rege a matéria em
debate:
a) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55- vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória n°446, de 07/11/2008 - vigência de 10/11/2008 a
11/02/2009 (rejeitada);
c) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55 - vigência restabelecida de 12/02/2009 a
29/11/2009;
d) Lei n° 12.101, de 27/11/2009 - vigência a partir de 30/11/2009.
Na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212/91, a constituição dos créditos
previdenciários, dependiam do prévio cancelamento da isenção, precedido da emissão de
Informação Fiscal, de acordo com o rito estabelecido no artigo 206 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99.
No período da MP n° 446/2008 e a partir da entrada em vigor a Lei n° 12.101, de
30/11/2009, deixou de ser necessário formalizar um processo para tratar do cancelamento da
isenção, por não ser mais necessário emitir o Ato Cancelatório de Isenção. Assim, ficou a cargo
da fiscalização, ao constatar que a entidade deixou de cumprir os requisitos exigidos para o gozo
da isenção, constituir os créditos tributários suspendendo a isenção/imunidade, com a respectiva
indicação dos fundamentos legais relacionados aos requisitos não cumpridos, tendo em vista o
disposto no art. 144 do CTN. Também não se exige mais que a entidade apresente o Ato
Declaratório de Isenção, basta ter o certificado válido e cumprir os requisitos leais, podendo, no
entanto, a RFB suspender a isenção/imunidade, desde a data da constatação do descumprimento
cumulativo dos requisitos legais, lavrando de imediato os respectivos créditos tributários.
O presente lançamento foi perfectibilizado com a ciência do contribuinte em
26/11/2010, na vigência da Lei n° 12.101/2009, portanto, nos termos da legislação vigente não
necessitaria do Ato Cancelatório de Isenção para a sua realização, ficando a cargo da fiscalização
a constituição do crédito tributário com a respectiva indicação dos fundamentos legais
relacionados aos requisitos não cumpridos.
Conforme visto, o lançamento foi realizado tendo como supedâneo a existência de
Ato Cancelatório de Isenção, sem maiores esclarecimentos acerca dos requisitos não cumpridos
para a fruição da imunidade.
Foi juntado aos autos o ATO CANCELATORIO DE ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS No 17.422/002/2006 (fl. 81), através do qual traz em seu item 2 a
Declaração de Cancelamento nos seguintes termos:
DECLARO CANCELADA, com base no disposto no § 8o, artigo 206, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, a
partir de setembro de 1991, a isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, concedida à entidade ASSOCIAÇÃO
FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO, acima identificada, por infração aos incisos IV e V,
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000423/2010-10

do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o artigo 206 do RPS, pelos
motivos especificados na Decisão Notificação anexa.
Foi juntado aos autos a RESOLUÇÃO N° 3, DE 23 DE JANEIRO DE 2009
Publica os DEFERIMENTOS dos pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social, com período de validade da renovação de 01/01/2004 a 31/12/2006 e
01/01/2007 a 31/12/2009 (fls. 259/263).
O Recorrente alega a existência de Processos Judiciais números
2000.34.00.043628-5, 2002.34.00.022710-0 e 2009.34.00.007841-6, questionados desde a
impugnação, e tratados no Recurso Voluntário (fl. 360, 364/371 e 364).
Pela análise feita com base nas informações constantes nos autos, o processo de no
2002.34.00.022710-0/DF trata do direito à renovação do CEAS nos termos da Lei no 3.577/59.
Consta sentença julgando procedente pedido contido na inicial, para reconhecer o direito
adquirido à renovação do CEAS da entidade-autora.
O processo no 2000.34.00.043628-5, diz respeito à declaração de nulidade do ato
administrativo que cancelou a imunidade tributária, por inobservância ao devido processo legal,
quando evidenciado que não houve a participação da entidade contribuinte no processo
administrativo que culminou no ato cancelatório. Em suas razões de decidir, O Tribunal
Regional Federal da 1a Região traz os seguintes fundamentos (fl. 319):
DEVIDO PROCESSO LEGAL:
O douto Magistrado a quo julgou procedente em parte o pedido, para declarar a
nulidade das NFLDs 31.721.201-0, 31.721.202-8,1301 31.721.203-6 e 31.721.204-4,
sob o fundamento da inobservância do devido processo legal.
O Ato Cancelatório da imunidade, que originou as NFLDs, trazido aos autos pela autora
(fl. 96), é medida administrativa de caráter sancionatório, que impõe penalidades ao
contribuinte.
Imprescindível, assim, seja facultado o contraditório prévio, sob pena de violação ao
devido processo legal consagrado na Constituição Federal, assim como inobservâncias
aos princípios da publicidade e da motivação.
Ainda que a União alegue que o contribuinte tem oportunidade de manifestar-se acerca
do cancelamento da imunidade, o princípio do devido processo legal é desvirtuado, não
só porque não há a participação da pessoa jurídica no processo administrativo em que se
apuram os motivos da exclusão, mas pelo fato de que não há observância real do direito
ao contraditório quando somente concretizado após a consumação do ato.
Assim como no processo judicial, no contencioso administrativo as garantias previstas
nos incisos LIV e LV do art. 50 da CF devem ser preservadas, a rim de que o ato
administrativo de cancelamento da imunidade tenha sua validade reconhecida.
A Recorrente traz aos autos o conhecimento do Processo no 2009.34.00.007841-6
(fls. 374/381), que trata de ação ordinária, relativa ao Programa de Integração Social – PIS,
através da qual o contribuinte afirma possuir certificado de entidade beneficente de assistência
social e preencher os requisitos à imunidade das contribuições sociais, previstos no artigo 55 da
Lei no 8.212/91. Relata ainda que possui duas ações judiciais as quais tramitam na mesma sessão
judiciária e que obteve o reconhecimento da imunidade tributária e que a imunidade de que trata
o § 7o do artigo 195 da Constituição Federal atinge todas as espécies de contribuições sociais,
inclusive o PIS.
Importante destacar trechos da decisão para que se verifique as razões de decidir:
(...)
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000423/2010-10

Ressalto que à época do ajuizamento da ação vigorava esta redação do art. 55 da
Lei no 8.212/91, pelo que esta é a lei que regulamenta a situação jurídica dos autos.
Não obstante, ressalto que a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, revogou o
dispositivo.
Assim, um dos requisitos é o Certificado ou Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social (posteriormente
denominado de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEAS).
Consoante se depreende do documento à fl. 69/70, o Conselho Nacional de
Assistência Social, renovou o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CEAS, pelo período de 01.01.2004 a 31.12.2009. Assim, até a data do
ajuizamento da ação, resta comprovado um dos requisitos à imunidade ora
pleiteada.
No que se refere aos demais requisitos, de acordo com o estatuto social às fls. 44/60,
trata-se de uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter
educacional, cultural, beneficente e de assistência social, tendo por objetivo
cultivar o saber em todos os campos de reconhecimento puro e aplicado, através da
manutenção de estabelecimento de ensino nos diversos graus, e promover a
assistência social, médica, odontológica e hospitalar.
Ainda, juntou aos autos comprovantes de que foi reconhecida como entidade de
utilidade pública federal, estadual e municipal. Apresentou o relatório de atividades
assistenciais relativos ao triênio 2006 a 2008, para fins de manutenção do título de
utilidade pública federal.
Além disso, seu estatuto social confirma que aplica integralmente suas rendas, recursos
e eventual resultado operacional na manutenção e no desenvolvimento dos objetivos
institucionais no território nacional.
Outrossim, a entidade não remunera seus diretores e não distribui lucros,
conforme disposto no Estatuto Social.
Esse conjunto probatório demonstra que a autoridade presta relevantes serviços
de assistência social e é reconhecida como entidade filantrópica sem fins lucrativos,
de modo que está imune à cobrança das contribuições exigidas, porquanto
preenche os requisitos disposto no revogado art. 55 da Lei no 8.212/91.
Reconhecida a imunidade da autora em relação à contribuição ao PIS, os valores
recolhidos indevidamente, sob esse título, devem ser restituídos nos termos do art. 161,
I, do CTN.
(...) Grifamos.
Apesar de a ação judicial (Processo no 2009.34.00.007841-6) tratar da imunidade
do PIS nos termos do § 7o do artigo 195 da Constituição Federal, ela traz a matéria relativa ao
cumprimento dos requisitos previstos no artigo 55 da Lei no 8.212/91 e declara a postulante
como entidade filantrópica sem fins lucrativos e imune.
Constata-se que, realmente, a entidade detém o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social e obteve o reconhecimento judicial de que cumpre os
requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91.
Cumpre notar que no Relatório Fiscal não se colacionaram os motivos pelos
quais, diante da previsão estabelecida no § 7°, do art. 195 da CF, e em face do disposto no art. 55
da Lei no 8.212/91, não poderia a entidade ser considerada detentora da imunidade tributária,
ressaltando-se que, à época, ela era detentora do CEAS.
Com efeito, conforme se depreende das informações contidas nos presentes autos,
relacionadas ao cumprimento dos requisitos para a fruição da imunidade e, em face do que
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.835 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000423/2010-10

determina a Lei n° 12.101/2009 vigente à época do lançamento, embora não necessitasse do Ato
Cancelatório para a realização do lançamento, caberia ao Fisco respaldar a acusação fiscal em
elementos concretos que indicassem os motivos suficientes pelos quais a entidade Recorrente
não faria jus à imunidade. Apenas fazer referência do Ato Cancelatório, sem trazer uma linha
sequer de construção de argumentos ou esclarecimentos de fatos explicitando as razões para a
conclusão a que chegou o lançamento, não pode prevalecer, principalmente diante dos fatos ora
constatados: existência de CEAS e reconhecimento judicial de cumprimento do artigo 55 da Lei
no 8.212/91.
A forma como realizado o lançamento não pode subsistir, tendo em vista que
haveria a necessidade de a fiscalização estabelecer um nexo causal de existência de fatos que
indicassem de que forma ocorreu o descumprimento de formalidades e a razão de a entidade não
se revestir dos requisitos estabelecidos no CTN.
Os documentos adunados aos autos convergem ao entendimento de que a
entidade é beneficente de assistência social e cumpridora dos requisitos para fazer jus à
imunidade. Como o contribuinte tem o CEAS era ônus da Fiscalização comprovar os elementos
de não cumprimento dos requisitos da imunidade.
Dessa forma, em face dos documentos apresentados aos autos, e tendo em vista o
contexto da acusação fiscal, que não dispõe os elementos relativos ao não cumprimento dos
requisitos da imunidade, necessários para lastrear o lançamento, e cujo ônus seria da fiscalização
tendo em vista a Recorrente possuir o CEAS, além do que dispõe as normas de regência, não
deve prevalecer o lançamento.
Ademais, importante destacar que a informação fiscal que motivou o ato
cancelatório é de 2003 e faz referência a períodos pretéritos aos do objeto de exigência fiscal.
Por todo o exposto, o lançamento relativo aos levantamentos C1 e F1 não deve
prevalecer. O Levantamento DAL, relativo a diferenças de acréscimo legais não tem relação com
o questionamento da imunidade.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para excluir do lançamento os levantamentos C1 e F1.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital